Tribunal: STF
Processo: ARE 1596109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 13, INCISOS III, VIII, X, XIX DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MÉRITO. ILICITUDE DAS PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADES. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, para anular o PAD instaurado em desfavor do apelante e que determinou a sua demissão da PMMG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em saber se: i) restou configurada a prescrição da pretensão punitiva e ii) restaram caracterizados os demais vícios alegados pela defesa
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame judicial de atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos poderes [art. 2º da Constituição Federal de (CF) de 1988].
4. Não incide a prescrição da pretensão punitiva se entre a data do cometimento da transgressão de natureza grave e a data da ativação da sanção de demissão não decorreu o prazo quinquenal.
5. A conduta imputada ao apelante restou demonstrada em procedimento disciplinar regular, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a punição aplicada com amparo na legalidade e na legitimidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação cível desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 2º; Lei Estadual n. 14.310/02, artigos 13 e 74; Lei n. 5.301/69, art. 239; Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, artigos 508 e 543.
Jurisprudências relevantes citadas: Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Súmulas 1 e 3; Supremo Tribunal Federal, Súmula 5; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 665, MS n. 25.735/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Seção, julgado em 14/6/2023, AgInt nos EDcl no MS n. 27.282/DF, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, 1ª Seção, julgado em 1/10/2024, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, Relator Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, julgado em 14/5/2024 e AgInt no MS n. 22.751/DF, Relator Ministro Afrânio Vilela, 1ª Seção, julgado em 2/9/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente